Tribunal: STF
Processo: Rcl 62837
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



Ementa: Reclamação. Livre distribuição. Alegado descumprimento de decisão com efeitos erga omnes. Manutenção da relatoria. 



    1. O Min. Luiz Fux submeteu o feito a esta Presidência, com o seguinte despacho:



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Deputado Federal Jones Barbosa de Moura em face da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta às decisões proferidas nas ADIs n. 5.948, 5.538, 6.621 e 5780, na ADC 38 e na ADPF 995. O reclamante requereu que o feito fosse distribuído por prevenção ao Ministro Alexandre de Moraes, “com base no disposto no § 3º, art. 988, do CPC”. Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência de prevenção do eminente Ministro Alexandre de Moraes e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Reclamação proposta pelo Deputado Federal Jones Barbosa de Moura contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Resp nº 1.977.119 e no HC nº 830.530, que teria descumprido decisões desta Corte nas ADI nº 5948 e 5538, rel. Min. Alexandre de Moraes, na ADI nº 6621, rel. Min. Edson Fachin, ADI nº 5780, rel. Min. Gilmar Mendes, ADC nº 38 e ADPF nº 995, rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    Pede o reclamante na inicial a prevenção para a ADPF nº 995. 



    Considerando a natureza das decisões tidas por descumpridas e aplicando o disposto no art. 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, esta Coordenadoria promoveu a livre distribuição do feito em 09/10/2023, tendo sido sorteado como relator o Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux.” 



    3. Não é caso de redistribuição. 



    4. Trata-se de reclamação constitucional com a finalidade de discutir o alcance de decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, nos seguintes julgamentos: ADIs nºs 5948 e 5538, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI nº 6621, Rel. Min. Edson Fachin; ADI nº 5780, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADC nº 38 e ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Os registros do Tribunal não evidenciam a existência de feito que justifique a prevenção arguida na inicial desta reclamação.



    5. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 70, § 1º, do RISTF, cuja redação reproduzo:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”.



    6. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Luiz Fux. 



    Publique-se 



Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente